Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Benefício previdenciário. Direito fundamental. Prazo decadencial. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no Tema no 313 da Repercussão Geral, “Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”, dada sua natureza de direito fundamental. Apenas o direito à revisão dos benefícios já concedidos está sujeito ao decurso de prazo.
2 – Auxílio-doença acidentário. Indeferimento. O ato de indeferimento do auxílio-doença acidentário, por constituir o próprio fundo de direito, não se sujeita a prazo decadencial e tampouco ao prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
3 – Apelação cível conhecida e desprovida.

ap